Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SINISTRO. DEMORA DA OFICINA PARA REPARO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DEVIDO À PANDEMIA E GUERRA RÚSSIA/UCRÂNIA. FATO NOTÓRIO, MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objeto a condenação das rés (seguradora, oficina e montadora) ao pagamento de indenização em razão da demora excessiva para reparo e entrega de seu veículo. Em seu recurso, o recorrente pleiteia a reforma da sentença ao argumento de não haver prova de que houve dificuldade de reposição de peças no mercado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
IV. Inicialmente, é possível verificar por meio de notícias veiculadas no país, que em decorrência da pandemia de COVID-19, as montadoras de veículos, inclusive a PEUGEOT, fabricante do automóvel do recorrente, foi afetada pela falta de peças na cadeia de fornecedores. A escassez de suprimentos para a produção de automóveis e peças ainda é um dos maiores problemas do setor atualmente, conforme artigo: https://www.uol.com.br/carros/colunas/jorgemoraes/2022/04/01/renault-vai-parar-producao-no-brasil-por-uma-semana-e-falta-kwid-nas-lojas. A situação se agravou em razão da recente guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme artigo da Agência O Globo de 04/03/22 https://www.folhape.com.br/economia/comecam-a-faltar-pecas-na-industria-automotiva-por-causadaguerrana/218052/. Apesar do transcurso de vários meses, os problemas perduram até os dias atuais, inclusive com o fechamento periódico de fábricas: https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/09/19/falta-de-pecas-faz-motoristas-aguardarem-meses-para-tirar-os-carros-das-oficinas.ghtml.
V. O caso fortuito constituído por evento decorrente de fenômeno da natureza (terremoto, inundação, vendaval) e motivo de força maior, originado da ação do homem (guerra, revoluções, greves, fato do príncipe), desde que imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis, impossibilita a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual ao contratante.
VI. No caso vertente, a justificativa das recorridas para a demora no conserto do veículo do autor foi a falta de peças. Trata-se de alegação dotada de boa carga de verossimilhança, considerando o cenário do mercado automotivo nos últimos anos. Além disso, trata-se de fato notório e que não depende de prova, conforme já assentado pelo Juízo de origem. O atraso na entrega do veículo decorrente de falta de peças para reposição, em virtude da pandemia e de guerra externa declarada, por serem fatos imprevisíveis, imprevistos e não evitáveis, configuram motivo de força maior a elidir obrigação contratual ou legal, na medida em que as empresas recorridas não tem ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos.
VII. Portanto, afastada a responsabilidade das recorridas com base no art. 393 do Código Civil, que estabelece que "O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado."
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), a serem igualmente divididos entre os advogados das recorridas.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.